Tribunal: TJMT
Processo: 1027543-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027543-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVANTE), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o demonstrativo de cálculo do cumprimento de sentença, estabelecendo valor de R$ 2.074.231,90, acrescido de multa e honorários de 10%. O agravante alega excesso de execução devido ao termo inicial dos juros de mora, defende o direito ao parcelamento do débito e solicita a exclusão ou limitação dos encargos incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução devido ao termo inicial dos juros de mora; (
ii
) estabelecer a possibilidade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença; (
iii
) determinar a validade da incidência de multa e honorários sobre o valor total da dívida, considerando o pagamento parcial intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor total do débito é válida quando o pagamento é intempestivo, conforme o art. 523, §1o, do CPC, que fixa multa de 10% pelo inadimplemento no prazo de 15 dias.

O parcelamento do débito, previsto no art. 916 do CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme o §7o do referido artigo, inviabilizando a pretensão do agravante nesse sentido.

O pagamento parcial intempestivo não afasta a aplicação integral dos encargos sobre o total da condenação, pois tal possibilidade depende de autorização judicial ou da parte exequente, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC aplicam-se integralmente ao valor total do débito em caso de pagamento parcial intempestivo.

O parcelamento da dívida não é permitido em fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 916, §7o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §1o, e 916, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1020138-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022, DJE 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0001330-68.2010.8.11.0044, manejado em face de
OSVALDO GARCIA DA SILVA
, homologou o demonstrativo de cálculo apresentado pelo Agravado, fixando o valor a ser pago pelo Agravante em R$ 2.074.231,90, com multa e honorários de 10%.

Para tanto, aduz, o agravante,
em síntese, que houve excesso de execução devido à divergência quanto ao termo inicial dos juros de mora, sendo que o pagamento parcial foi realizado antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, que o parcelamento do débito deveria ter sido permitido, conforme requerido.

Por fim, p
ugna pel
a exclusão da multa e dos honorários advocatícios, ou, alternativamente,
pela
aplicação da penalidade somente sobre o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 523, §2o, do CPC.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, a parte agravante busca reformar a decisão que determinou o pagamento da dívida exequenda, considerando a a
plicação de multa e honorários advocatícios conforme o art. 523, §1o do C
ódigo de Processo Civil
.

Direto ao ponto.

O art
igo
523, §1o, do CPC estabelece a incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito em caso de não pagamento voluntário no prazo de 15
(quinze)
dias.

No caso em análise, o agravante realizou
o
pagamento parcial após o término do prazo legal,
hipótese que torna
correta a aplicação da multa e dos honorários sobre o total da condenação, nos termos da legislação
vigente
.

Quanto à tese de parcelamento, melhor sorte não assiste ao agravante, na medida em que, por expressa disposição legal, o
regramen
to previsto para o processo de execução não se aplica ao procedimento de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, o artigo 916 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7o

O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
. (negritei)

Conforme se infere do parágrafo 7o, do mencionado artigo de Lei, em fase de cumprimento de sentença não se aplica a possibilidade de parcelamento do débito, como quer fazer crer os agravantes.

A
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/
2015 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7o, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.(...) (N.U 1020138-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Assim, deve ser mantida
a aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor total, dado o pagamento parcial e intempestivo, sem autorização judicial
ou da parte exequente
para o parcelamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025